Tribunal: TJPA
Processo: 0800260-66.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800260-66.2017.8.14.0201

APELANTE: MANOEL DO CARMO GOMES DE MATOS, NATALIA LEAL DE MATOS, ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SUSIPE

APELADO: SUSIPE, ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, MANOEL DO CARMO GOMES DE MATOS, NATALIA LEAL DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).

DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA.

1.

De tudo o que consta nos autos, entendo ter restado demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora assassinado estando sob a responsabilidade do estabelecimento prisional.

2.

Devida a fixação do montante de R$ 50.000,00, porém, de forma individualizada para cada demandante, considerando a perda de ente próximo, a razoabilidade e precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

3.

Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará e conhecer e dar provimento ao recurso dos autores, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MANOEL DO CARMO GOMES DE MATOS
e
NATÁLIA LEAL DE MATOS
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença do Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, proferida nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
e MATERIAIS.

Em síntese, os autores são
respectivamente, do Sr. NELSON GAIA DE MATOS, falecido em 12.01.2014, quando se encontrava preso dentro do Centro de Detenção Provisória de Icoaraci (CDPI), sob custódia do Estado.

Relatam que antes, o falecido se encontrava custodiado na Central de Triagem da Seccional da Marambaia, e quando soube que seria transferido ao Centro de Detenção de Icoaraci, informou à autoridade policial sobre a possibilidade de um desafeto seu ocupar a mesma cela para onde seria transferido, o que colocaria sua vida em risco. Porém, a autoridade permaneceu inerte diante do fato e inseriu o de cujus na referida cela.

Após algum tempo ali preso, foi brutalmente assassinado pelo desafeto e pelos demais detentos que se encontravam na mesma cela, sem qualquer possibilidade de defesa ou intervenção dos agentes públicos responsáveis.

Aduzem que à época dos fatos, a 2ª requerente era menor de idade e ficou bastante abalada pela morte do pai, sem receber suporte psicológico. Além disso, o de cujus ajudava no sustento de sua família, e com a sua morte, os autores, além das dores da perda, passaram a contar com dificuldades financeiras.

Ato contínuo, ingressaram com a presente ação para requerer a concessão de tutela antecipada, compelindo os requeridos ao pagamento de um salário-mínimo à 2ª requerente, filha do de cujus. E no mérito, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 109.629,00; e por danos morais no valor de R$ 374.800,00.

O juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de tutela antecipada.

A SUSIPE ofertou contestação e alegou, em resumo, a legitimidade subsidiária do Estado do Pará, a ilegitimidade ativa ante a ausência de espólio, e no mérito, a inexistência de nexo causal e a impossibilidade de condenação da Susipe por ausência de responsabilidade civil da autarquia. Alegou ainda a inexistência de danos a serem indenizados aos autores.

O Estado do Pará, por sua vez, apresentou contestação e alegou, em suma, a sua ilegitimidade passiva, e no mérito, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva devido à culpa de terceiros ou à culpa exclusiva da vítima, a não caracterização dos danos morais e materiais.

Houve réplica à contestação.

O Juízo intimou as partes para se manifestarem sobre a possiblidade de conciliação e/ou indicassem as provas que pretendem produzir.

As partes se manifestaram, requerendo, ao final, o julgamento antecipado da lide.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente o Estado do Pará e a SUSIPE ao pagamento do valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios (dies a quo é a data do dano – Súm. 54 STJ), além da devida correção monetária (dies a quo conforme Súm. 362 STJ).

Além disso, condenou o
Estado do Pará e a SUSIPE, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Os autores interpuseram recurso de apelação cível aduzindo que o valor da condenação é ínfimo considerando o sofrimento pela perda de um ente familiar tão próximo e a negligência do Estado. Além disso, a necessidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de forma individualizada.

Necessidade de condenação em danos materiais, ao passo que é desnecessária a comprovação de atividade remunerada pelo
de cujus
, ao passo que a pensão alimentícia seria em favor da menor, autora.

Requer ao final a majoração da indenização por danos morais, sendo o valor individualizado para cada autor. Somado a isso, o pagamento de indenização por danos materiais, consistente no pagamento de pensão alimentícia em favor da apelante
Natalia Leal de Matos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso dos autores.

O Estado do Pará apresentou recurso de apelação cível suscitando a inexistência de circunstâncias que indiquem a responsabilidade do Estado do Pará, estando caracterizada culpa de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. Diversamente, deve ser reconhecida a culpa concorrente ou culpa exclusiva de terceiros.

Desse modo,
requer o Estado do Pará a total reforma da decisão proferida nos autos, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na inicial face o reconhecimento da culpa de terceiros ou exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, diante da clara hipótese de culpa concorrente ou culpa de terceiros.

Ademais, a não caracterização de danos morais, uma vez que não restou comprovado. Alternativamente, a redução do valor fixado, atendendo à razoabilidade, em quantia não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Encaminhados os autos ao representante ministerial, esse entendeu ausente o interesse público, por isso, não apresentou parecer.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação e passo a apreciá-lo.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Pois bem.
O ente Estatal
suscitou a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva. Defende ainda, a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato supostamente praticado por terceiro, que assassinou o de cujus.

Quanto ao tema, a legislação vigente assevera o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, novamente cito o julgado do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa,
em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
, o de cujus foi assinado dentro do estabelecimento prisional, ponto incontroverso nos autos.

Isso porque no caso dos autos, o apenado foi encontrado morto em virtude de agressão física, com perfuração do átrio direito e diversas outras lesões, segundo Laudo de Exame de Corpo de Delito e Certidão de Óbito, sem maiores explicações ou detalhes sobre suicídio ou homicídio.

Desse modo, restam comprovados nos autos a falta de vigilância do poder público com o custodiado.

Nesse sentido, destaco o texto constitucional:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
”

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ.

1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo;

2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes;

3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo

indica, não ocorreu;

4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado. Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte. (2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE N.º 841526. TEMA 592. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará ? Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno.

3. Apelação Cível conhecida e provida.

(2017.05362349-26, 184.529, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

Importante acrescentar que o apelante somente poderia ser isento de responsabilidade caso conseguisse demonstrar
que a morte do detento não podia ser evitada. Nesse caso, seria rompido o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal. Porém, limitou-se a fazer alegações genéricas que não são suficientes para a exclusão de sua responsabilidade.

Outrossim, considerado o forte vínculo de parentesco e de efetividade do
de cujus
com os autores, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico pela perda do familiar.

Por isso, deixo de acolher, também a alegação de ausência de comprovação de dano moral.

Quanto a alegação de ausência de razoabilidade do quantum indenizatório fixado, entendo que o recurso também merece desprovimento, ao passo que esse tópico será melhor analisado quando do julgamento do capítulo da decisão referente ao recurso interposto pelos autores.

Dito isso, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES.

No que se refere ao dano moral, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Nesse compasso, a
tendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, para ambos os autores, que dividindo para os dois, ficaria R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos demandantes se mostra desproporcional, considerando que este Tribunal já estabeleceu condenações a casos análogos em montante superior, conforme precedente a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E
MORAL
DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88.
RE
841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO
.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, RELATOR(A): DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, JULGADO EM 16/12/2019.
”

Nesse cenário, entendo devida a fixação do montante de R$ 50.000,00, porém, de forma individualizada para cada demandante, considerando a perda de ente próximo, a razoabilidade e precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

No que se refere ao pedido de pensão em favor da filha menor quando do falecimento do seu genitor, se observa que o Juízo singular indeferiu o pedido com base na alegação de que não teria restado comprovado que o falecido exercia atividade remunerada.

Contudo,
de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos filhos do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é
presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. (...) 3
. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
4. No que tange ao pensionamento da viúva, tem-se entendido que o critério para determinar o termo final do benefício é a expectativa de vida do falecido. Ela não é indicador estanque, pois é calculada tendo em conta, além dos nascimentos e óbitos, o acesso à saúde, à educação, à cultura e ao lazer e a outros aspectos sociais correlatos à realidade do beneficiário. 5. Tratando-se de reparação por danos morais, nas hipóteses em que a responsabilidade é extracontratual, os juros são devidos desde o evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp nº 569.117/PA, da 2ª T. do STJ. Rel. Min. OG FERNANDES, in DJe de 03/12/2014)”. (grifei)
.”

Contudo, em que pese está garantido o pensionamento, há que se enfatizar que se inicia da data do óbito até a data em que o apelado completar 25 anos de idade, considerando que do montante de 01 (hum) salário mínimo, vigente à época, deve ser decotado 1/3, que seria utilizado para o custeio das despesas pessoais do próprio falecido, devendo o restante, 2/3, serem destinados ao apelado, autor da ação, a título de pensão mensal, conforme se projeta a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DA VÍTIMA. ARTS.
463
,
II
e
535
,
II
, do
CPC
. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO VALOR. PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE. REVISÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentadas e sem omissões, contradições ou obscuridades deve ser afastada a alegada violação aos arts. 463, II e 535, II, do
Código de Processo Civil
. 2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. Esta Corte tem firmado o entendimento de que "
presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia" (REsp 555.302/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ de 25.2.2004). 4. Pensionamento devido até a idade em que o filho da vítima completa 25 anos, conforme precedentes do STJ
. 5. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. A agravante sucumbiu na maior parte dos pedidos, devendo suportar, consequentemente, as custas processuais e a verba honorária em sua totalidade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 151.072/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/2/2015, DJe 13/2/2015) (grifei)
.”

Assim, a sentença deve ser reformada nesse capítulo, para fixar o pensionamento de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completaria 25 anos de idade.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ e conheço e dou provimento ao recurso interposto pelos requerentes, para a fixação de danos morais no montante de R$ 50.000,00, porém, de forma individualizada para cada demandante. Além disso, estabelecer de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completaria 25 anos de idade.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022